Tribunal: TJMT
Processo: 1037171-22.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037171-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.450.921-45 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº

1037171-22.2022.8.11.0001

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: LUANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO – DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – TEMA 551 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É direito do servidor contratado temporariamente a percepção de férias remuneradas e terço constitucional quando existente expressa previsão legal. TEMA 551 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que declarou ao pagamento das férias não usufruídas e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional de férias proporcionais ao período trabalhado em cada ano e não prescrito, no período compreendido entre 30/05/2017 até 19/12/2019, considerando o teto do juizado especial da fazenda pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da validade dos contratos temporários firmados – Do descabimento da condenação quanto ao pagamento das verbas trabalhistas.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na sentença fustigada,
“de acordo a expressa previsão em lei municipal sobre o direito às férias e ao terço constitucional, e ao analisar as fichas financeiras no id. 110404953, depreende-se que a parte autora recebeu o 13º salário ao final de cada ano do período estabelecido no contrato, portanto, enquadrando-se, assim, no disposto no Art. 10 da Lei nº 4.424/2003.”.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida as verbas atinentes às férias acrescidas do terço constitucional, em observância ao artigo 10 da Lei
4.424/2003.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recursos parcialmente providos.

(N.U 1024470-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023